Tribunal: TCU
Processo: 033.164/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Euripedes Magalhães da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Euripedes Magalhães da Silva no cargo de analista legislativo na Câmara do Deputados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. julgar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Euripedes Magalhães da Silva, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1.1 promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a totalidade da VPNI de décimos de função comissionada, desde a vigência das Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, transformando-o em parcela compensatória, sujeita a absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.1.2. promova o destaque dos décimos excedentes (6/10 de CNE-9) , transformando-os em parcela compensatória, sujeita à absorção pelos reajustes futuros, nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.2. no prazo de trinta dias, comunique ao interessado sobre a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que o interessado tomou ciência desta deliberação.